Tribunal: TJSP
Processo: 1018303-23.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que deixou de recolher as custas processuais diante do indeferimento da justiça gratuita. Sentença que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, em razão da ausência de pagamento da taxa judiciária. Comprovação, pelo autor, de perceber modesta remuneração, suficiente para o

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que deixou de recolher as custas processuais diante do indeferimento da justiça gratuita. Sentença que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, em razão da ausência de pagamento da taxa judiciária. Comprovação, pelo autor, de perceber modesta remuneração, suficiente para o reconhecimento da hipossuficiência. Ademais, não estava o autor obrigado a postular perante o Juizado Especial, sendo facultativo dele servir-se. Pondera-se, ademais, que diante da natureza da causa, pode ser necessária a produção de prova pericial, o que é incompatível com o sistema dos Juizados Especiais.

Recurso provido para anular-se a sentença.